Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro, reconhecendo a inexistência de fraude à execução, para determinar que o imóvel em discussão não seja objeto de constrição.
2. Não há cerceamento de defesa, uma vez que as razões finais não constituem fase obrigatória do procedimento, cabendo ao magistrado decidir pela sua necessidade quando realizada dilação probatória, para que as partes se manifestem sobre as provas produzidas, o que não ocorreu.
3. No caso, a pessoa física e a pessoa jurídica com indisponibilidade de bens subscreveram escrituras públicas na condição de sócias, não em próprio nome. Logo, o ato de disposição patrimonial somente foi praticado pela pessoa jurídica sobre a qual não recaía qualquer ordem de indisponibilidade.
4. Se o bloqueio de bens tivesse o escopo de atingir também os bens da pessoa jurídica alienante, a decisão que decretou a indisponibilidade deveria ter sido expressa no sentido de ser a medida extensível às sociedades cujos quadros societários a pessoa jurídica “devedora” integrava, o que não ocorreu.
5. A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, gozando de autonomia existencial e patrimonial e, por conseguinte, o patrimônio da sociedade é distinto dos seus sócios, sejam pessoas físicas ou jurídicas.
6. Apelação conhecida e desprovida.